Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721994-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONNI GERALDO GOMES DE AMORIM AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte agravante formula pedido de reconsideração (ID 17785209) do indeferimento do pedido liminar, para que as parcelas do empréstimo consignado com o Banco Olé não sejam debitadas de seu contracheque. Apresenta novos documentos consistentes nos contracheques do meses de maio e junho para demonstrar a permanência das cobranças simultâneas das parcelas dos dois empréstimos. Entende que os documentos caracterizam a probabilidade do direito. Afirma que o perigo de demora consiste na redução de sua renda líquida e no fato de que a parcela referente ao cartão de crédito consignado está cada vez mais elevada. É o necessário. Nada obstante a comprovação da existência concomitante dos descontos consignados, relembro, como dito na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, que o extrato da conversa juntada aos autos principais indica que na proposta apresentada estaria englobado crédito novo, portabilidade e cartão consignado. Ademais, houve depósito do Banco Olé em favor do agravante/autor nos valores de R$ 28.686,13 e R$ 806,32. Nesse passo, tendo em vista que houve crédito do Banco Olé em favor do agravante, e em análise perfunctória, tenho que os descontos das parcelas consignadas não podem ser suspensos, sem prejuízo de uma análise mais acurada dos elementos que compõe o recurso quando do julgamento pelo d. Colegiado. Logo, não encontro motivos para modificar a decisão denegatória da liminar. Aguarde-se a resposta da parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator